Tribunal: STF
Processo: RE 1465635
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor. Designação para função de autoridade sanitária. Extensão da jornada de trabalho. Compensação. Interposição do recurso pela alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988. Impossibilidade. reexame da legislação local e do acervo probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação.



    2. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da CF/1988 quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF)



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.